Tribunal: TJDFT
Processo: 0703619-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DO INTERESSE PROCESSUAL NÃO VERIFICADA. SENTENÇA ANULADA.
1. Dispõe o artigo 381 do Código de Processo Civil que a produção antecipada de provas será admitida nos casos em que: I) haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II) a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III) o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação.
2. Na hipótese, o apelante justifica o pedido na necessidade de prévio conhecimento de fatos que podem justificar ou evitar a propositura da liquidação de sentença coletiva, conforme prevê o inc. III do mencionado artigo. Outrossim, comprova a tentativa extrajudicial de obter os documentos, sem sucesso.
3. por fim, conquanto possam ser requeridos os documentos e determinada a sua apresentação em liquidação de sentença, em caso de não lhe ser favorável o seu teor, e havendo litigiosidade, incorreria o apelante em sucumbência, que, por certo, pretende evitar, revelando-se, portanto, presente o seu interesse processual.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.